Tribunal: STJ
Processo: 0023211-79.2007.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992363 - CE(2025/0262308-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A J S M
ADVOGADOS
: VICENTE ALVES DE ALBUQUERQUE - CE008183
LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - CE033727
AGRAVADO
: P L C DA S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA - CE030055
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: M C C DA S
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: de76f134-b92a-4e65-92b0-3c9fb5a7446f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992363 - CE(2025/0262308-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A J S M
ADVOGADOS
: VICENTE ALVES DE ALBUQUERQUE - CE008183
LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - CE033727
AGRAVADO
: P L C DA S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA - CE030055
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: M C C DA S
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. J. S. M. contra decisão singular
da lavra do Ministro Presidente do STJ que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) aplicação da
por deficiência e dissociação das razões do recurso especial em
Súmula 284/STF,
relação aos fundamentos do acórdão recorrido; b) incidência da
ao
Súmula 518/STJ,
argumento de que não cabe recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula (fls. 459-462).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não
é possível erigir a preclusão como óbice absoluto em matéria de paternidade,
invocando o direito fundamental à verdade biológica e afirmando ter comparecido à
clínica para realização do exame de DNA (fl. 255). Aduz que as razões do recurso
especial impugnaram, de modo específico, a conclusão de presunção de paternidade,
razão pela qual não incide a
Defende que a tese recursal está
Súmula 284/STF.
ancorada na violação de lei federal (art. 2o-A da
, tendo a referência à
Lei 8.560/1992)
caráter meramente interpretativo, o que afastaria a incidência da
Súmula 301/STJ
Argumenta, ainda, que não há necessidade de reexame de provas,
Súmula 518/STJ.
mas sim de revaloração jurídica dos fatos delineados, com correta aplicação do direito
(fls. 469-475).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 487).
Documento eletrônico VDA54915353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:31
Código de Controle do Documento: 95ba4410-3591-4b21-bce6-0a659796c82b

É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, por entender aplicável a
ante a dissociação entre as razões
Súmula 284/STF,
do especial e os fundamentos do acórdão recorrido, e a
por
Súmula 518/STJ,
inadequação de insurgência fundada em enunciado sumular (fls. 459-462).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a
aduzir a prevalência da verdade biológica, a inaplicabilidade genérica da
por suposta especificidade das razões do recurso especial e a
Súmula 284/STF
natureza interpretativa da
em relação ao
o-A da
Súmula 301/STJ
art. 2
Lei 8.560/1992,
sem demonstrar, de forma concreta, como as razões do especial enfrentaram os
fundamentos centrais do acórdão recorrido, calcados na preclusão e na inviabilidade
de rediscussão do tema, nem afastar a inadequação apontada pela decisão agravada
quanto ao manejo de súmula como parâmetro autônomo de violação (fls. 469-475).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram, de
modo objetivo e suficiente, os fundamentos da decisão agravada, pois não
demonstraram que o recurso especial superou a dissociação apontada (
nem que se limitou à violação de lei federal, dissociando-se de
Súmula 284/STF)
referência autônoma à
óbice assentado pela
(fls.
Súmula 301/STJ,
Súmula 518/STJ
459-462).
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ainda que assim não fosse, é relevante apontar que o agravo em recurso
especial foi interposto pelo agravante contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal,
art. 105
contra acórdão assim ementado (fls. 374-375):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA
COM ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A
PATERNIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
TEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Trata a ação de pedido de reconhecimento de paternidade cumulada com
fixação de alimentos ajuizada pelo Apelado em face do Apelante. Durante a
tramitação do feito, foi determinada a realização de exame de paternidade, a que o
Apelante não compareceu.
Documento eletrônico VDA54915353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:31
Código de Controle do Documento: 95ba4410-3591-4b21-bce6-0a659796c82b

2. Em razão deste fato, foi proferida decisão interlocutória às f. 224-229
reconhecendo que o Apelante é pai do Apelado. O Apelante manejou agravo de
instrumento de no 630008- 97.2022.8.06.0000, o qual não foi conhecido em razão
de sua intempestividade, operando-se a preclusão.
3. Conforme ensina Nelson Nery Júnior, ocorre a preclusão “quando a perda da
faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo,
sem que a parte tivesse praticado o ato, ou tenha praticado a destempo ou de
forma incompleta ou irregular” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2014. p. 555).
4 Desse modo, a matéria não pode mais ser objeto de discussão, a teor do
disposto no
do Código de Processo Civil, que assim dispõe: ” É vedado à
art. 507
parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
5. Apelação não conhecida.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação do
o-
art. 2
A da Lei 8.560/1992.
Defende que a presunção de paternidade aplicada pelo Tribunal de origem
contrariou o
o-A da
porque não houve recusa injustificada ao
art. 2
Lei 8.560/1992,
exame de DNA. Afirma ter comparecido à clínica na data designada, com coleta do seu
material biológico, sendo a ausência da outra parte o motivo da não realização do
teste, o que tornaria indevida a aplicação da
(fls. 389-392).
Súmula 301/STJ
Sustenta que a controvérsia é de direito e não demanda reexame de provas,
mas correta aplicação do
o-A da
às premissas fáticas delineadas,
art. 2
Lei 8.560/1992
de modo a afastar o óbice da
Alega, ainda, que os embargos de
Súmula 7/STJ.
declaração foram opostos com propósito de prequestionamento e não possuem caráter
protelatório (fls. 390-392).
Requer, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de origem para
produção da prova pericial e designação de nova data para o exame de DNA, caso não
seja reconhecida a violação ao
o-A da
(fl. 392).
art. 2
Lei 8.560/1992
Originariamente, trata-se de ação de investigação de paternidade cumulada
com alimentos proposta por P. L. C. da S., representado por sua genitora, contra
A. J. S. M., visando ao reconhecimento da paternidade e à fixação de pensão
alimentícia (fls. 3-8).
A sentença julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao
pagamento de alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário
mínimo a partir da citação, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
em razão da justiça gratuita (fls. 332-337).
O Tribunal de origem não conheceu da apelação. Fundamentou que houve
decisão interlocutória reconhecendo a paternidade com base na presunção do art. 232
do Código Civil e da
diante do não comparecimento do réu ao
Súmula 301/STJ,
exame, e que o agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi considerado
Documento eletrônico VDA54915353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:31
Código de Controle do Documento: 95ba4410-3591-4b21-bce6-0a659796c82b

intempestivo, atraindo a preclusão consumativa. Registrou a impossibilidade de
rediscussão da matéria, à luz do
do Código de Processo Civil, e a preservação
art. 507
da segurança jurídica (fls. 377-381).
Diante do exposto, verifica-se que o agravo interno não observou o dever de
impugnação específica previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil, uma
art. 1.021,
vez que deixou de enfrentar, de modo objetivo e suficiente, os fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas
e
284/STF
518/STJ.
Ademais, ainda que superado tal óbice, a controvérsia encontra-se
acobertada pela preclusão reconhecida pelas instâncias ordinárias, sendo inviável sua
rediscussão em sede de recurso especial. Assim, impõe-se a manutenção integral da
decisão agravada.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:31
Código de Controle do Documento: 95ba4410-3591-4b21-bce6-0a659796c82b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.363 / CE
Número Registro: 2025/0262308-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232117920078060001 11914 20070008383710 232117920078060001 23211792007806000111914
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A J S M
ADVOGADOS : VICENTE ALVES DE ALBUQUERQUE - CE008183
LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - CE033727
AGRAVADO
: P L C DA S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA - CE030055
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: M C C DA S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A J S M
ADVOGADOS : VICENTE ALVES DE ALBUQUERQUE - CE008183
LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - CE033727
AGRAVADO
: P L C DA S
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA - CE030055
Documento eletrônico VDA55297737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:48
Código de Controle do Documento: 2e7d0dde-3ecc-4e39-a1a7-8c53a0be0a6f

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: M C C DA S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:48
Código de Controle do Documento: 2e7d0dde-3ecc-4e39-a1a7-8c53a0be0a6f